Tribunal: TJMT
Processo: 1007149-09.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007149-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURISVALDO FRANCISCO LEITE - CPF: 446.041.819-34 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007149-09.2021.8.11.0003

APELANTE:

LOURISVALDO FRANCISCO LEITE

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURISVALDO FRANCISCO LEITE
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de

pagamento c/c repetição de indébito e danos morais
ajuizada em desfavor da
BANCO PAN S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude de a mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Além disso, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 80 e 81 do mesmo
Códex
.

Inconformado, o apelante alega que não há falar em condenação em litigância de má-fé quando não verificadas as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Assevera que
“
das circunstâncias apontadas,

não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância

de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima

compreensão, como é o caso do apelante, que não entende como pode ser titular de vários

supostos contratos de empréstimos consignados
”
(sic).

Assim, defende que “n
ão há justa causa e fundamento jurídico para condenar o apelante ao

pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na

respeitável sentença, pois já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício

previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode

prosseguir
”
(sic).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para afastar a condenação em litigância de má-fé. Alternativamente, pede pela sua redução (Id
158269275
).

Contrarrazões ofertadas no Id
158269278
.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id
158429670.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 22 a 24/03/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que
fora do prazo
estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas

antes
do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do CPC, o qual reputa que deve ser afastada.

Pois bem. Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Ao ajuizar a ação a parte autora, ora apelante, afirma que o
empréstimo em questão foi frauduloso e que em razão disso vinha sofrendo prejuízos de ordem moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda,
pugnando pela declaração de inexistência do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos.

Por sua vez,
a instituição financeira, aqui apelada,
juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo autor intitulado como sendo um
“Cédula de Crédito Bancário”
(Id 158269265), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não fosse suficiente, a instituição recorrida ainda demonstrou a realização da transferência bancária (Via SPB), mediante juntada do respectivo comprovante, documento este que entendo suficiente para demonstrar que o requerente efetivamente recebeu o valor contratado (Id 158269267).

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Neste sentido, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10048558120218110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(TJ-MT 10064805320218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA –
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide. É patente a litigância de má-fé da Apelante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Apelado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito à repetição do indébito e indenização por dano moral.”
(TJ-MT 10071647520218110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade
, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade deve ser mantida suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023